Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. omissão e contradição. Não ocorrência. Rediscussão de matéria. Embargos de declaração rejeitados
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto mantendo a condenação da requerida ao pagamento de danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00.
2. A embargante alega omissão e contradição ao argumento de que a Constituição Federal outorgou às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Defende a regularidade das cobranças realizadas. Pede a reforma do acórdão para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente requer a redução do valor da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão e contradição no acórdão proferido, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, e se é cabível a integração ou modificação do julgado.
III. Razões de decidir
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
5. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta suficiente fundamentação nos itens 5 a 9, para responder aos questionamentos da embargante.
6. As alegações da embargante quanto a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira das universidades constitui inovação recursal apresentada nos embargos e não foi objeto de alegação em momento processual anterior, porquanto a embargante apenas afirma em seu recurso inominado que a cobrança é regular e tem base contratual, consistindo em exercício regular de direito. Reputo que, mesmo que estas alegações fossem encaminhadas oportunamente, não seriam hábeis a afastar as conclusões expressas no acórdão quanto à ausência da comprovação da existência da dívida imputada à autora a legitimar a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.
7. A embargante busca, em verdade, o reexame dos argumentos ventilados no recurso inominado e já rechaçados por esta Turma, pretensão que não se adequa ao rito dos embargos de declaração. Observo que a parte não traz qualquer argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
8. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
9. Por fim, a multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie não restou demonstrada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.